Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703048-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JOAO ABDON NETO DE SOUSA MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do processo no 0720177-31.2021.8.07.0003 por ele ajuizado em face de JOAO ABDON NETO DE SOUSA MATOS (agravado/executado), indeferiu o seu pedido para penhorar o bem dado em garantia no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Eis o teor do decisum questionado (ID. 110533639 dos autos de origem): “INDEFIRO o pedido de pesquisa Sisbajud, uma vez que foi recentemente realizada e Não se verifica qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. INDEFIRO também o pedido de penhora do carro, tendo em vista que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no art. 7°-A, do Decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Assim, indique o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de arquivamento.” Em suas razões recursais (ID. 32382159, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o agravado aderiu a grupo de consórcio administrado por ela e foi contemplado com carta de crédito para a aquisição de um veículo (p. 03); b) no entanto, ele descumpriu as cláusulas de pagamento estipuladas no contrato e deixou de pagar a partir da parcela 22 (vencida em 30/10/2020), gerando a inadimplência narrada na inicial (p. 03); c) citado o agravado, este não quitou o debito e nem apresentou impugnação, o que ensejou o pedido de pesquisas aos sistemas a disposição desta Corte, tendo obtido êxito no RENAJUD, onde foi localizado justamente o bem dado em garantia do contrato em questão (p. 03); d) não deve ser mantido o indeferimento de penhora sobre este veículo, pois é assegurado ao credor fiduciário a retomada do bem alienado fiduciariamente e este pedido possui respaldo na jurisprudência (p. 04-08). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para autorizar, de plano, a penhora do automóvel em questão ou, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o vindicado ato constritivo (p. 08-09). Preparo realizado (IDs. 32382160 e 32382161). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes de forma concomitante, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – necessita de uma melhor análise por parte deste órgão julgador, sendo prematura qualquer deliberação antecipada sem verificar os fatos ocorridos na origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não tendo o recorrente, em suas razoes, recursais, trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador, razão pela qual deve-se aguardar a submissão do tema ao colegiado desta egrégia Turma Cível. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora